Tribunal: CARF
Processo: 18239.006740/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006740/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.600 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
JOSÉ ROBERTO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.
A inexistência de preliminar de tempestividade na peça recursiva obsta o seu
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006740/2008-97
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006740/2008-97

Relatório
Trata o presente processo de lançamento formulado contra o interessado acima
identificado, que resultou na exigência de imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF),
referente ao ano-calendário 2004 e em valor igual a R$ 24.797,02, já considerados a multa de
ofício à razão de 75% e os juros calculados, até a data do lançamento, com emprego da taxa
Selic.
Conforme a notificação de lançamento de fls. 08/15, o lançamento se deu em
razão de deduções indevidas a título de previdência privada e Fapi, dependentes, despesas
médicas e pensão alimentícia judicial. A glosa de tais deduções montou R$ 41.228,58.
Inconformado com a autuação, da qual tomou ciência em 24/07/2008 (fls. 212), o
interessado interpôs, no dia 29/09/2008, a impugnação de fls. 02/05, na qual alegou razões de
mérito e pugnou pela tempestividade.
Sobre a tempestividade, informou:
· que “em 24/07/2008 foi entregue no Condômino Estrela do Mar, a notifcação
ora guerreada em desfavor da Impugnante que dela cientificou-se pela via postal em
04/08/2008, teoricamente, nesta data, deveria começar a contagem do prazo para a
impugnação, ou seja 04/09/2008”;
· que “no dia 02/09/2008, dirigi-me a Receita Federal da no Centro da Cidade do
Rio de Janeiro-RJ, e lá fui informado que eu só poderia dar entrada na impugnação, no posto da
Barra da Tijuca, face ao meu domicílio” (sic);
· que, no CAC Barra da Tijuca, em 03/09/2008, foi informado pela atendente
Débora que “só poderia dar entrada se fizesse um agendamento prévio pelo telefone 146 ou pela
internet” no sítio da Receita Federal;
· que efetuou o agendamento para atendimento em 04/09/2008, às 8:00h, no CAC
Centro;
· que, no CAC Centro, foi informado que sua impugnação não seria recebida por
seu domicílio ser na Barra da Tijuca e seus documentos não estarem autenticados. No mesmo
local, teriam também lhe informado sobre a intempestividade já naquela data, mas que “poderia
dar entrada mesmo fora do prazo, porém com as devidas autenticações e no posto da Barra da
Tijuca”;
· que requereu o desarquivamento do seu processo judicial de divórcio, datado de
1997, “para poder autenticar as cópias”, conseguindo retirá-lo para tal fim somente “após o dia
08/09/2008”.
As razões de mérito são as relacionadas nas fls. 04/05.
Culminou a peça de defesa com o pedido de “acolhimento das razões expostas na
presente impugnação e documentos apresentados, para declarar insubsistente a NOTIFICAÇÃO
ora guerreada, anulando-a, por conseqüência ou retificando-a para cobrar tão somente o que
julgar ser devido”.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006740/2008-97

É o relato do necessário.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. PRAZO.
O sujeito passivo goza de trinta dias para impugnar o lançamento contra ele formulado,
sendo certo que tal prazo processual não se suspende e nem se interrompe em razão dos
atos que venha a realizar para a concretização da impugnação ao lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-ia, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação.
As demais alegações formuladas pelo recorrente não poderiam ser conhecidas por
este Conselho, pois, tal fato, importaria em supressão de instância e afrontaria o princípio do
duplo grau de jurisdição ao qual está submetido o processo administrativo tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
De uma análise dos argumentos expendidos na peça recursiva, denota-se que o
objetivo principal do recorrente não é a arguição da tempestividade de sua impugnação, na
verdade, o interessado expressa concordância com este fato, conforme trecho a seguir transcrito:
...o contribuinte não conseguiu dar entrada em tempo hábil, além dos entraves
burocráticos já mencionados na peça de bloqueio vestibular e que reitera neste ato pois
expressam a mais cristalina verdade dos fatos, Entretanto, os ilustres Julgadores a quo
entenderam por bem, penalizar o contribuinte por sua intempestividade, sem sequer
atentarem para os documentos acostados ao processo...
Assim, infere-se que a intenção do recorrente, neste momento, é a discussão de
mérito mediante a análise dos argumentos expendidos em sua peça impugnatória.
Ocorre que tal situação não é possível, pois o julgamento anterior não conheceu
da impugnação por intempestividade e, consequentemente, não houve a instauração da fase
litigiosa do procedimento fiscal.
Desta forma, entendo que somente caberia a este Conselho o reexame da
intempestividade declarada pelo julgamento anterior, que, como visto, não foi o objeto do
recurso voluntário.
Nestes termos, não conheço do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006740/2008-97

Marcelo Rocha Paura

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital